Tribunal: CARF
Processo: 19515.721261/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721261/2017-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.988 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
INEQ - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721261/2017-41
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.988 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721261/2017-41

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
1401-003.821, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento da 1a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos,
rejeitou as preliminares de nulidade e, quanto ao mérito, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES, GERENTES OU
REPRESENTANTES DA EMPRESA.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem pessoalmente
pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos fáticos e legais que embasam a
autuação, não há que se falar em nulidade em decorrência do cerceamento do
direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 04.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de
disposição expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo
afastar sua aplicação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.988 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721261/2017-41

Receita Federal do Brasil, apresenta-se regular a incidência dos juros de mora
sobre os valores de multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. Solução dada ao litígio principal, relativo
ao IRPJ, estende-se no que couber, aos demais lançamentos decorrentes
quando tiver por fundamento o mesmo suporte fático.”

Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 O colegiado deu a lei tributária interpretação divergente ao manter a
responsabilização solidária e penalidade qualificada;
 a imputação genérica e especulativa da ocorrência de fraude a fatos e
negócios que não concorreram para a ocorrência da infração, sem qualquer
demonstração ou prova de postura ilícita extra tributária, não é
fundamentação válida para a qualificação da multa de ofício;
 No tocante a responsabilização dos sócios, conforme restou demonstrado
nos acórdãos divergentes acima transcritos, se faz necessário um conjunto
probatório robusto e preciso para permitir a transposição da pessoa do
contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu gestor e titular;
 Ou seja, a simples elucubração da intenção dos gestores para cometer a
infração tributária, sem a demonstração de nexo causal com as condutas
pessoais efetivamente apuradas, não basta para atribuir-lhes responsabilidade.

Suscitou, assim, divergência, em relação às seguintes matérias: (i) qualificação
da multa de ofício aplicada; (ii) responsabilização dos sócios.

Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.988 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721261/2017-41

Em despacho às fls. 1485 a 1489, o recurso foi admitido em parte no que se
refere à matéria “responsabilização dos sócios”.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo,
entre outros, que:
 No tocante à responsabilidade solidária atribuída aos administradores,
importante destacar que esta não encontra amparo nas disposições
constantes no Código Civil, encontrando seu fundamento de validade nos
artigos 124 I e 135 III, ambos do Código Tributário Nacional, como
esclarecido no Relatório Fiscal;
 O contribuinte questiona a aplicabilidade da disposição contida no artigo
135, III, afirmando ser necessária a demonstração do ato ilícito praticado
pelo sócio, manifestando o entendimento de que a simples inadimplência
em relação aos tributos devidos não constitui causa suficiente à
caracterização da responsabilidade solidária;
 Não obstante, entende-se estarem presentes nos autos elementos
necessários e suficientes à demonstração da incorrência dos
administradores na situação descrita no dispositivo em questão;
 Os fatos narrados pela autoridade autuante e os documentos acostados aos
autos são aptos a demonstrar a prática da sonegação, nos termos previstos
no artigo 71 da Lei no 4.502/64, conceituada como toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária: I – da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
 A existência de planilha, apresentada pelo próprio sujeito passivo,
relacionando os valores recebidos de pessoas físicas, demonstram que a
empresa possuía pleno conhecimento de que as suas receitas não se
encontravam escrituradas e nem declaradas em sua totalidade;
 Ao deixar de declarar a totalidade das receitas auferidas durante todo o ano
de 2013, mantendo o faturamento da empresa dentro dos limites permitidos
para permanência no Simples Nacional, demonstra o sujeito passivo que
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.988 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721261/2017-41

essa prática não foi decorrência de mero equívoco, tratando-se de atitude
dolosa e contrária à lei, capaz, portanto, de ensejar a inclusão dos
responsáveis no pólo passivo da autuação nos termos do artigo 135, III do
Código Tributário Nacional;
 No presente caso, a inclusão das pessoas físicas como responsáveis
solidárias não foi decorrente da condição de sócios, mas sim da condição
de administradores da empresa e, portanto, responsáveis por decisões como
essa, de não declarar a totalidade das receitas auferidas;
 Não se sustentam, portanto, as arguições de ausência de disposição legal a
permitir a inclusão dos administradores no pólo passivo da autuação.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que o recurso não deva ser conhecido, eis que não cumpridos os requisitos
constantes do art. 67 do RICARF – Portaria MF 343, de 2015 com alterações posteriores.

Para melhor elucidar, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“[...]
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES, GERENTES
OU REPRESENTANTES DA EMPRESA.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem
pessoalmente pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. [...]”
 Voto:
“[...]
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.988 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721261/2017-41

No
tocante
à
responsabilidade
solidária
atribuída
aos
administradores, importante destacar que a mesma não encontra
amparo nas disposições constantes no Código Civil, encontrando seu
fundamento de validade nos artigos 124 I e 135 III, ambos do Código
Tributário Nacional, como esclarecido no Relatório Fiscal.
A impugnante questiona a aplicabilidade da disposição contida no
artigo 135, III, afirmando ser necessária a demonstração do ato ilícito
praticado pelo sócio, manifestando o entendimento de que a simples
inadimplência em relação aos tributos devidos não constitui causa
suficiente à caracterização da responsabilidade solidária.
Não obstante, entendo estarem presentes nos autos elementos
necessários e suficientes à demonstração da inocorrência dos
administradores na situação descrita no dispositivo em questão.
Os fatos narrados pela autoridade autuante e os documentos
acostados aos autos são aptos a demonstrar a prática da sonegação,
nos termos previstos no artigo 71 da Lei no 4.502/64, conceituada
como toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
A existência de planilha, apresentada pelo próprio sujeito passivo,
relacionando os valores recebidos de pessoas físicas, demonstram que
a empresa possuía pleno conhecimento de que as suas receitas não se
encontravam escrituradas e nem declaras em sua totalidade.
Ao deixar de declarar a totalidade das receitas auferidas durante todo
o ano de 2013, mantendo o faturamento da empresa dentro dos limites
permitidos para permanência no Simples Nacional, demonstra o
sujeito passivo que essa prática não foi decorrência de mero equívoco,
tratando-se de atitude dolosa e contrária à lei, capaz, portanto, de
ensejar a inclusão dos responsáveis no pólo passivo da autuação nos
termos do artigo 135, III do Código Tributário Nacional.
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.988 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721261/2017-41

No presente caso, a inclusão das pessoas físicas como responsáveis
solidárias não foi decorrente da condição de sócios, mas sim da
condição de administradores da empresa e, portanto, responsáveis por
decisões como essa, de não declarar a totalidade das receitas
auferidas.
Não se sustentam, portanto, as argüições de ausência de disposição
legal a permitir a inclusão dos administradores no pólo passivo da
autuação.
[...]
Quanto à impossibilidade de responsabilização solidária, considero
que no caso concreto, tal alegação defensiva beira ao absurdo.
Para tanto, é necessário rememorar alguns fatos já relatados e
constantes do TVF:
i. A empresa declarou, no PGDAS-D de 01/2014, que a receita bruta
auferida no ano-calendário de 2013 foi de R$ 754.013,11.
ii. Em 30/05/2016 a empresa foi intimada, através do Termo de Início
de Ação Fiscal, a apresentar, entre outros itens, o Livro Caixa ou os
Livros Diário e Razão, relação dos valores recebidos pela prestação
de serviços, demonstrativo mensal da movimentação financeira e
respectivos extratos bancários.
iii. Em atendimento à intimação foram apresentados à fiscalização o
Livro Caixa no 03 de 2013, planilha com a relação dos valores
recebidos por prestação de serviços e notas fiscais emitidas.

iv. No Livro Caixa apresentado pelo contribuinte consta a entrada de
recursos correspondente ao recebimento de mensalidades no total de
R$ 754.013,11, coincidente com o valor declarado como receita no
PGDAS-D e coincidente também com o total das notas fiscais emitidas
e com a planilha fornecida pelo contribuinte. [...]

v. Tendo em vista a não apresentação das informações bancárias, foi
lavrado em 30/06/2016 o Termo de Reintimação Fiscal, no qual o
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.988 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721261/2017-41

contribuinte foi novamente intimado a apresentar os extratos
bancários e cientificado de que a recusa não justificada configuraria
embaraço à fiscalização, nos termos do artigo 33 da lei 9.430/96.
vi. Em atendimento a reintimação, o contribuinte respondeu que as
informações da movimentação financeira mensal já haviam sido
prestadas com a apresentação do livro caixa e que considerava que os
extratos
bancários
estavam
protegidos
por
sigilo
bancário,
entendendo, deste modo, que seu fornecimento não era exigível.
vii. Portanto, ficou caracterizado o embaraço à fiscalização, nos
termos do artigo 33 da lei 9.430/96 e, assim, em 08/08/2016 foi
emitida RMF – Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira ao Banco do Brasil, em decorrência da recusa do
contribuinte em apresentar os extratos solicitados por meio de
Intimação Fiscal.
viii. Após o recebimento dos extratos bancários fornecidos pelo Banco
do Brasil, verificamos que o contribuinte movimentou R$ 5.984.302,73
em créditos. No entanto, esta movimentação financeira não foi
registrada no livro caixa. O contribuinte registrou no livro, conforme
já relatado em parágrafo anterior, somente os valores declarados no
PGDAS-D, ou seja, o montante de R$ 754.013,11.
ix. Em 21/11/2016 o contribuinte foi intimado a comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos
depósitos/créditos efetuados em sua conta corrente. Foi intimado,
ainda, a conciliar os valores depositados/creditados com as notas
fiscais emitidas no ano de 2013.
x. Em resposta ao Termo de Intimação, o contribuinte informou que
não poderia atender a intimação, tendo em vista a “impossibilidade do
cruzamento de dados com precisão”.
xi. Diante desta resposta, o contribuinte foi intimado em 26/01/2017 a
apresentar uma relação com todos os pagamentos efetuados no ano de
2013 pelos tomadores de serviços pessoas físicas e pessoas jurídicas e
os dados das respectivas notas fiscais.
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.988 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721261/2017-41

xii. Em atendimento a esta intimação, o contribuinte apresentou em
23/02/2017 uma planilha com os recebimentos de 4.903 pessoas
físicas. Nesta relação consta o nome, o CPF e data de pagamento
efetuado por
cada aluno. O somatório dos valores relacionados alcançou o
montante de R$ 6.016.123,68. Não foram apresentadas as notas fiscais
referentes a estes recebimentos.
xiii. Nesta planilha apresentada pelo contribuinte não constam os
recebimentos de Pessoas Jurídicas, que de acordo com as notas fiscais
apresentadas em atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal,
totalizaram R$ 77.473,11.
Os fatos falam por si. Os recorrentes tiveram receitas de
aproximadamente R$ 6 milhões no período, tendo declarado e
oferecido à tributação aproximadamente 10% desse montante.
Tal desproporção, por si só, já seria suficiente para demonstrar a
intenção dolosa e conhecimento e domínio do fato pelos sócios
administradores. Isto porque, não é crível que isso tenha decorrido de
mero equívoco, ou que tenham ingressados montantes de
aproximadamente R$ 5,5 milhões não declarados, sem conhecimento
dos administradores. Afinal, para onde foi esse dinheiro?
Ainda, as notas fiscais emitidas batem com os valores declarados, o
que demonstra que conscientemente o contribuinte apenas emitia parte
das notas e apenas oferecia a tributação os valores acobertados pelas
notas fiscais.
 Acórdão paradigma 1402-002.874:
 Ementa:
“[...]
NULIDADE. ERRO DE ACUSAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
GANHO DE CAPITAL. OPERACIONALIDADE DAS RECEITAS.
DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO REGULAR E PLAUSÍVEL
NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.
A divergência sobre a natureza operacional ou não de receitas colhida
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.988 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721261/2017-41

s pela
Fiscalização não configura erro de acusação quando há margem para
debates sobre tal classificação. Se devidamente fundamentada a
acusação em raciocínio com conclusão plausível, utilizando para
tanto elementos da legislação aplicável aos fatos efetivamente
ocorridos, não há de se falar em erro ou nulidade do
lançamento de ofício.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
LUCRO
PRESUMIDO. RECEITA OPERACIONAL. VENDA DE TERRENO
POR EMPRESA (SPE) ESTATUTARIAMENTE DEDICADA À
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONCEITO DE RECEITA
BRUTA
IMOBILIÁRIA
ABRANGENTE.
AUSÊNCIA
DE
TRATAMENTO OU ONERAÇÃO FISCAL DISTINTA ENTRE
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. MANUTENÇÃO CONTÍNUA EM
ESTOQUE
E
EXCLUSIVA
INTENÇÃO DE ALIENAÇÃO.
Na hipótese de Sociedade de Propósito Específico, originalmente const
ituída
para promover incorporação em terreno de sua propriedade sempre m
antido em conta do ativo circulante, que não obtêm êxito na
realização imobiliária
pretendida
inicialmente
e
aliena
regularmente tal imóvel de seu estoque, mesmo sem edificações
ou
desdobros,
a
receita
percebida
pode
ser
classificada como operacional, ficando sujeita ao coeficiente de presu
nção de
8%, determinado pelo art. 15 da Lei no 9.249/95, para a obtenção da b
ase de cálculo. [...]
RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 1
35
CTN. IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilização do administrador é prerrogativa excepcional da
Administração Tributária, que demanda conjunto probatório robusto e
preciso
para permitir a transposição da pessoa do contribuinte, penetrando na
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.988 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721261/2017-41

esfera patrimonial de seu gestor e titular. É necessária a
imputação pessoal, com correspondente comprovação, das
práticas e circunstâncias elencadas no dispositivo sob análise. A
simples elucubração da intenção dos gestores para cometer a
infração tributária, sem a demonstração de nexo causal com as
condutas pessoais efetivamente apuradas, não basta para atribuir-
lhes responsabilidade.
RESPONSABILIDADE. EMPRESAS SÓCIAS. ART.
124
INCISO
I CTN.
NECESSIDADE
DE
DESCRIÇÃO
NO
TVF
E
INADEQUAÇÃO
DO
DISPOSITIVO. IMPROCEDÊNCIA.
O
simples arrolamento de sócios como Responsáveis Solidários nas
folhas dos Autos de Infração, sem a devida descrição dos
motivos e justificativa legal da sua responsabilização no Termo
de
Verificação
Fiscal,
não
basta
para promover a sua inclusão no polo passivo.
A norma contida no art. 124, inciso I, do CTN não é própria e adequa
da para a responsabilização de sócios, devidamente constantes
do contrato ou do estatuto social das pessoas jurídicas autuadas.
O interesse comum a que se refere o dispositivo não é aquele
econômico,
finalístico
e
consequencial
que
os
titulares
naturalmente têm
na
exploração
dos negócios mercantis pela pessoa jurídica. [...]”

Vê-se que não há similitude fática entre os arestos capaz de comprovar a
divergência, eis que no acórdão recorrido, tem-se que o sujeito passivo declarava tributos pelos
Simples no ano calendário de 2013; mas, após acusação de embaraço à fiscalização para
apresentação de extratos bancários, apresentou planilha com recebimentos de mensalidades de
4.903 pessoas físicas – constatando receita de R$ 6.016.123,68 ao invés de R$ 754.013,11. Isso
porque não havia sido incluído na planilha recebimentos de pessoas jurídicas. E, ainda, não
conseguiu atender a fiscalização para atestar a conciliação de movimentações bancárias de R$
5.984.302,73.

Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.988 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721261/2017-41

No acórdão paradigma, por sua vez, vê-se que havia debates sobre a
classificação da receita como operacional ou não, eis que o contribuinte estava sujeito ao regime
do Lucro Presumido. Fundamental essa discussão para fins de aplicação ou não do percentual de
presunção. Lá o colegiado a quo discutiu o conceito de receita bruta imobiliária e o evento de
permuta de imóveis.

Ou seja os fatos são diferentes do presente caso. Inclusive no aresto paradigma
nem suscitaram embaraço à fiscalização.

Nota-se que os fatos, no aresto recorrido, foram essenciais para a demonstração
da participação da administração, eis:
“A existência de planilha, apresentada pelo próprio sujeito passivo,
relacionando os valores recebidos de pessoas físicas, demonstram que a
empresa possuía pleno conhecimento de que as suas receitas não se
encontravam escrituradas e nem declaras em sua totalidade.”

Por fim, recorda-se que a responsabilidade imputada no aresto recorrido não
encontra amparo nas disposições constantes no Código Civil, encontrando seu fundamento de
validade nos artigos 124, I e 135, III, ambos do Código Tributário Nacional, como esclarecido no
Relatório Fiscal. Diferentemente do aresto paradigma – que especificamente demonstra em
ementa a consideração desses dispositivos.

Em vista de todo o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, por ausência de similitude fática entre os arestos capaz de se
comprovar a divergência.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.988 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721261/2017-41

Fl. 1530
DF CARF MF
Original